Tribunal: STF
Processo: HC 155770
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-07
Data de publicação: 2019-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    TRIBUTO – VALOR – PORTARIA – ALCANCE. Descabe, em Direito, confundir institutos, vocábulos e expressões. O que previsto em portaria do Ministério da Fazenda não alcança a persecução criminal a cargo do Ministério Público.